Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0711796-38.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA, em que se apontaram, como autoridades coatoras, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e o CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR DO PROCESSO N. 00600-00000598/2024-44 e, como ilegal, o Despacho Singular n. 46/2024-GCAC (ID 57219116), proferido em 15-março-2024, onde suspendeu cautelarmente os procedimentos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 16/2023-Detran/DF, na fase em que se encontra, até ulterior deliberação do Tribunal de Contas. Afirmou a Impetrante que, inicialmente, ficou em segundo lugar, mas se sagrou vencedora do Pregão Eletrônico n. 16/2024-Detran/DF, após a desclassificação da primeira colocada, celebrou o Contrato de Prestação de Serviços n. 03/2024 com a Administração Pública, em 20-fevereiro-2024, para execução de serviços, contínuos e sob demanda, de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 21-março-2024 (ID 57219112). Destacou que, a desclassificação da proposta da primeira colocada foi amparada em inexequibilidade identificada pelo órgão licitante, nos termos do Parecer SEI-GDF n. 7/2024-DETRAN/DG/PROJUR (ID 57219117), o qual estabeleceu que os orçamentos apresentados pela licitante eliminada eram irregulares e apresentavam valores que não garantiam o mínimo de qualidade do serviço a ser prestado, porque a planilha de custos apresentada era mais de 80% (oitenta por cento) abaixo do valor estimado pelo órgão licitante. Ademais, a licitante eliminada impetrou o mandado de segurança n. 0700615-83.2024.8.07.0018 perante o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual foi extinto sem resolução de mérito porque a prova pré-constituída não foi suficiente para infirmar a motivação administrativa declinada no parecer da Procuradoria Jurídica do Detran (ID 57219115). Acrescentou que a licitante eliminada representou junto ao TCDF e postulou a suspensão cautelar do procedimento, mas não obteve êxito, pois, ao analisar o pleito, a Corte de Contas acolheu as conclusões do Corpo Técnico exaradas na Informação n. 39/2024 e, por meio da Decisão n. 220/24-CAC, de 7-fevereiro-2024, não identificou os elementos autorizadores da medida cautelar. Somente depois, em 15-março-2024, ao apreciar o pedido de reconsideração, sobreveio o ato ora impugnado. Sustentou que a competência para suspensão do contrato administrativo é exclusiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, apenas excepcionalmente, o Tribunal de Contas poderia determinar tal medida cautelar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não verificados na hipótese dos autos, em que o contrato de prestação de serviços essenciais já foi assinado. Registrou que mobilizou pessoal e insumos para o início das atividades, os quais chegam ao montante de R$ 1.023.780,29 (um milhão e vinte e três mil e setecentos e oitenta reais e vinte a nove centavos). Juntou as notas fiscais e comprovantes de pagamento (ID 57219113). Consignou que a Administração Pública também sofre prejuízo, por se tratar de serviços essenciais e contínuos. Pleiteou medida liminar para suspender os efeitos da Decisão n. 46/2024 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que suspendeu cautelarmente os procedimentos decorrentes do Pregão n. 16/2023-Detran-DF. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança. É o relatório. Decido. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela data da decisão impugnada, que suspendeu os procedimentos decorrentes do pregão eletrônico examinado, prolatada em 15-março-2024 (ID 57219116). De imediato, é de se consignar a manifesta ilegitimidade passiva do Conselheiro Relator do Processo, pois tratando-se de ato emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal a autoridade a figurar no polo passivo é Presidente da Corte de Contas. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO. ATO EMANADO DA CORTE DE CONTAS. ILEGITIMIDADE DO CONSELHEIRO RELATOR DO PROCESSO. Em se tratando de ato emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a autoridade coatora a figurar no pólo passivo do mandamus é o Presidente da Corte, que determinou, por meio da Decisão no 98/2011, a exclusão da impetrante do rol dos beneficiários de pensão instituída por ex-servidor distrital. O relator do processo é parte ilegítima uma vez que a determinação partiu do TCDF, representado pelo Presidente. (Acórdão 570679, 20110020083728MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/3/2012, publicado no DJE: 19/3/2012. Pág.: 89). Passa-se à análise da liminar. A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso dos autos, a Impetrante sagrou-se vencedora em certame realizado para prestação de serviços ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, razão pela qual firmou, em 20-fevereiro-2024, o Contrato de Prestação de Serviços n. 03/2024, para a execução de serviços, contínuos e sob demanda, de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 21-março-2024 (ID 57219112). A Impetrante esclareceu que, inicialmente, ficou em segundo lugar no certame, mas a empresa vencedora foi desclassificada pelo órgão licitante, por inexequibilidade da proposta, cuja planilha de custos se apresentava 80% inferior ao valor estimado pelo órgão. A empresa eliminada da licitação apresentou Representação junto à Corte de Contas que, em um primeiro momento, indeferiu o pedido cautelar de suspensão dos procedimentos do pregão eletrônico, por meio da Decisão n. 220/2024, mas, posteriormente, em análise do pedido de reconsideração, deferiu o pleito para sustar a licitação na fase em que se encontrava, nos termos da decisão n. 46/2024, ora impugnada. Pois bem. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, no art. 78, §§ 1o e 2o, que o controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal e, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis e, na omissão da Câmara Legislativa ou do Poder Executivo, no prazo de noventa dias, o Tribunal decidirá a questão: Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete: § 1° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2° Se a Câmara Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá da questão. Assim, a priori, refoge à competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal suspender contrato administrativo já celebrado entre o particular a Administração Pública Distrital. Neste sentido, há precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Conselheiro Márcio Michel, que determinou a suspensão do contrato administrativo, celebrado com empresa especializada em engenharia para construção de novos pavilhões na CEASA/DF. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal contém disposição expressa no sentido de que compete ao Tribunal de Contas exercer o controle externo dos atos da Administração Pública, em decorrência do poder fiscalizatório que lhe é atribuído. 2.1. Contudo, recaindo a fiscalização sobre contratos, a competência para sustação é conferida à Câmara Legislativa do Distrito Federal, consoante artigos 78, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância e simetria com o artigo 71, § 1o, da Constituição Federal. 3. Assim, considerando-se que a prerrogativa para suspender contratos firmados entre particulares e a Administração Pública é assegurada ao Poder Legislativo Distrital, é nulo o ato emanado da Corte de Contas e que adentra na esfera de competência da Câmara Legislativa. 4. Jurisprudência: "Em que pese o poder fiscalizatório atribuído ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para controle externo dos atos da Administração Pública, não detém competência para sustar cautelarmente a execução de serviço contratado decorrente de contrato administrativo firmado com terceiro. 2. Compete à Câmara Legislativa do Distrito Federal suspender contratos administrativos firmados por particulares com a Administração Pública, sendo assegurado ao Tribunal de Contas do Distrito Federal proceder à sustação apenas se o Poder Legislativo local, no prazo de noventa dias, não efetivar a medida" (07059505020188070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira Conselho Especial, DJE: 06/12/2018). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1173698, 07107900620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). O art. 78, §§ 1o e 2o da LODF é simétrico ao art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e, a respeito deste dispositivo, decidiu a Suprema Corte: EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal. Termo de sub-rogação e rerratificação derivado de contrato de concessão anulado. Nulidade. Não configuração de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segurança denegada. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, "o Tribunal de Contas da União, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou" (MS 23.550, redator do acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 31/10/01). Assim, perfeitamente legal a atuação da Corte de Contas ao assinar prazo ao Ministério dos Transportes para garantir o exato cumprimento da lei. 2. Contrato de concessão anulado em decorrência de vícios insanáveis praticados no procedimento licitatório. Atos que não podem ser convalidados pela Administração Federal. Não pode subsistir sub-rogação se o contrato do qual derivou é inexistente. 3. Não ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A teor do art. 250, V, do RITCU, participaram do processo tanto a entidade solicitante do exame de legalidade, neste caso a ANTT, órgão competente para tanto, como a empresa interessada, a impetrante (Ecovale S.A.). 4. Segurança denegada. (MS 26000, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2012 PUBLIC 14-11-2012). Não escapa ao conhecimento que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesão ao erário nos processos de fiscalização, inclusive o poder de cautela para sustar o pagamento dos contratos celebrados, de modo a assegurar o próprio resultado útil de eventual manifestação da Câmara Legislativa. Nesses termos: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE MEDIDA DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS QUE VISAM A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4o, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada, sobretudo considerada a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados. 3. Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5505 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022) (Grifo nosso). Não obstante, verifica-se que a decisão do Tribunal de Contas baseou-se primordialmente na diferença entre a primeira e a segunda proposta das empresas licitantes, da ordem de R$ 498.486,96 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), bem como no fato de que à licitante eliminada não teria sido proporcionado prestar esclarecimentos quanto à comprovação da exequibilidade de sua proposta. Das provas acostadas aos autos, entretanto, observa-se que, apesar da questão financeira (diferença de cerca de 8% do valor global do contrato), a regularidade da desclassificação da primeira colocada foi analisada por diversos órgãos envolvidos no procedimento de licitação, os quais se manifestaram contrários ao conhecimento ou suspensão do contrato por não evidenciarem qualquer irregularidade manifesta que pudesse justificar a medida cautelar suspensiva. Os motivos para a desclassificação da proposta e a apreciação das razões recursais da licitante eliminada podem ser observados na Ata de Realização do Pregão Eletrônico (ID 57219114, pp. 1/6), na decisão do pregoeiro (ID 57219114, pp. 7/8) e nos Termos de Julgamento de Recursos e Homologação do Pregão (ID 57219114, pp. 9/11). Também a Procuradoria Jurídica do Detran-DF analisou o recurso administrativo interposto e concluiu pela inexequibilidade da proposta, bem como avaliou as providências adotadas pelas áreas técnicas competentes para a definição dos valores inexequíveis, e estabeleceu que, de fato, foi concedido à empresa recorrente a oportunidade de comprovar nos autos a exequibilidade da proposta, mas os documentos por ela apresentados não foram suficientes para modificar a conclusão. (ID 57219117). Além disso, o próprio TCDF, em um primeiro momento, indeferiu o pedido de suspensão cautelar, por não vislumbrar os requisitos necessários (Decisão n. 220/24). De igual modo, não se pode olvidar que o contrato de prestação de serviços já foi celebrado e seu extrato foi publicado no Diário Oficial de 22-fevereiro-2024, antes mesmo da suspensão determinada pela Corte de Contas, o que possibilita o seu regular cumprimento, mas o fato não foi devidamente sopesado no processo de tomada de decisão. Embora seja legítima a preocupação da Corte de Contas quanto aos gastos públicos e à preservação do interesse público, não se afigura razoável, nem proporcional, a suspensão da execução do contrato de prestação de serviços. Nesse desiderato, registre-se que, de um lado, o serviço será prestado em benefício do próprio órgão de trânsito e, conforme os termos contratuais (ID 57219112), o pagamento é realizado mensalmente, à vista da efetiva prestação do serviço, o que não acarretará prejuízo para a Administração Pública, caso o Tribunal de Contas, em julgamento do mérito da representação, venha a considerar ilegal a eliminação da licitante. Nesse aspecto, a lei de licitações estabelece que a nulidade não afasta o pagamento dos serviços que forem executados (art. 149 da Lei n. 14.133/2021). Em um juízo de prelibação, portanto, o que se evidencia é que a suspensão do contrato de prestação de serviços não se mostra a medida mais razoável, ou adequada, porque contrária à manifestação do corpo técnico do Tribunal de Contas e da avaliação e julgamento do órgão licitante e de sua Procuradoria Jurídica, e sem considerar a efetiva celebração do contrato de prestação de serviços com a segunda classificada. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Excluo do feito o Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal Relator do processo. 3. Defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da Decisão n. 46/2024 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que concedeu efeito suspensivo cautelar em relação aos procedimentos decorrentes do Pregão n. 16/2023-Detran-DF, para que o Contrato de Prestação de Serviços n. 03/2024, retome, imediatamente, a produção de seus regulares efeitos. 4. Comuniquem-se, com urgência, a autoridade coatora e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, em sua Coordenação de Contratações Públicas, inclusive com cópias desta decisão. 5. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 6. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 7. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator